Tribunal: STF
Processo: Rcl 14441
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.662/SP e NA ADI 584-MC/PR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NOS JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – O ato decisório reclamado não guarda identidade material com as decisões proferidas por esta Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.662/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, e 584-MC/PR, Rel. Min. Celso de Mello.



    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.